Tribunal: STF
Processo: ARE 1579693
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Homicídio. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a parte recorrente não apresentou, na petição de recurso extraordinário, preliminar formal e fundamentada da repercussão geral das matérias constitucionais suscitadas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente cumpriu o requisito de apresentação de preliminar de repercussão geral específica e detalhada.



    III. Razões de decidir



    3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que revele, de maneira explícita, o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    4. No caso concreto, a parte recorrente não trouxe preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral.



    5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedente.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o acréscimo de argumentos nas razões do agravo regimental, com o objetivo de suprir o óbice processual da ausência de preliminar de repercussão geral, é inviável, uma vez que o momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral é a interposição do recurso extraordinário, sob pena de preclusão consumativa.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.